Tribunal: TJDFT
Processo: 0720530-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720530-09.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADA: WALECE CESARIO LIRA ALVES DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. sentença exarada sob o ID 53988413, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na inicial da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por WALECE CESARIO LIRA ALVES em desfavor da apelante, para determinar que a ré mantenha a cobertura do plano de saúde da autora enquanto estiver em tratamento de saúde em razão da enfermidade grave de carcinoma mamário, mediante o pagamento da contraprestação devida. O recurso de apelação fora conhecido e improvido pelo egrégio colegiado desta 8a Turma Cível, mantendo íntegra a r. sentença vergastada, consoante o v. acórdão exarado sob o ID 55825956. Após o julgamento da apelação interposta, as partes apresentaram petitório sob o ID 56426364, informando a celebração de acordo envolvendo o objeto do litígio, para o qual postularam a homologação, com a consequente extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição do litígio, de modo que não há óbice à celebração de transação diretamente na instância recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, com o auxílio de seus procuradores. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (m)esmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Cumpre salientar, ainda, que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. No caso em apreço, verifico que o instrumento do ajuste se encontra com assinatura física (Dr. Guilherme Aguiar Alves - OAB/DF 43.201) e digitalmente (Dr. Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei - OAB/PE 21.678) por advogados que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração acostados aos autos sob os IDs 53988127 (autora/apelada) e 53988150 – pág. 40 (ré/apelante). Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que, na cláusula VII do acordo firmado, as partes renunciaram ao prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de março de 2024 às 17:27:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora